Tribunal: TJSP
Processo: 0086069-94.2014.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762426
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0086069-
94.2014.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FABIO ANTONIO
DA SILVA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por v.u
negaram provimento ao recurso.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050.
Apelante: Fábio Antônio da Silva.
Apelado: Ministério Público.
Controle no 1940/17 24a Vara Criminal Central da Comarca da Capital.
Voto no 42.855 Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls.
301/315, acrescenta-se que o Juízo da 24a Vara Criminal Central da Comarca
da Capital condenou Fábio Antônio da Silva a cumprir pena de 10 (dez) anos
e 07 (sete) meses de reclusão, no regime inicial fechado, e a pagar 23 (vinte
três) dias/multa, no piso, por infração ao artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-
A, inciso I, e artigo 157, § 2o, incisos II, e § 2o-A, inciso I, na forma do artigo
71, todos do Código Penal.

Inconformado, o réu recorre por intermédio da
Defensoria Pública insistindo na absolvição por insuficiência de provas, pois
negou as acusações, o reconhecimento é frágil e as declarações das vítimas e o
depoimento do policial não amparam a condenação. Subsidiariamente pretende
que a base seja fixada no mínimo legal, que sejam afastada as causas de
aumento _ emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, ou
que se reduza o aumento para a fração de 1/3, pois as circunstâncias não
excederam aquelas comuns à espécie; e o abrandamento do regime prisional
(fls. 413/428).
Contrarrazoado o recurso (fls. 431/441), a
Procuradoria Geral de Justiça opinou pelo improvimento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
3
O Apelante foi denunciado como incurso, por duas
vezes, nas sanções do artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, c.c. o artigo 69, ambos
do Código Penal, porque no dia 05 de abril de 2014, por volta das 15:52 horas,
na Rua Fanfula, altura do no 316, Cidade Ademar, nesta Capital, agindo em
concurso e com unidade de desígnios com individuo não identificado, usando
de grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo, anunciaram o roubo
a José Carlos da Silva e Ulisses Ramos de Oliveira Neto, impossibilitando-os
de oferecer qualquer tipo de resistência, e deles subtraíram o veículo
Iveco/Daily 35S14, branco, placa ELL-1073/SP, e respectiva carga, composta
de cestas básicas, pertencentes à empresa CVS, o aparelho celular da marca
Samsung, modelo Duos, identificado pelo IMEI sob n°.
358.358.046.516.084/358.359.046.516.082, de propriedade de Ulisses Ramos
de Oliveira Neto. Posteriormente, no dia no dia 11de abril de 2014, por volta
das 12:29 horas, na Rua Cosme Fonte Lira, altura do n° 277, Cidade Ademar,
na Capital, agindo em concurso e com unidade de desígnios com um indivíduo
não identificado, usando de grave ameaça, exercida com emprego de arma de
fogo, anunciaram o roubo a Murilo Carlos Romero Morales e Sidney Joaquim
Pereira Faijane, impossibilitando-os de oferecer resistência, e deles
subtraíram seus bens pessoais, o veículo Fiat/Fiorino Flex, branco, placas
EPN-8178, propriedade de Sidney Joaquim Pereira Faijane, e respectiva
carga, composta de produtos diversos, avaliados em R$ 24.000,00 (vinte e
quatro mil reais), pertencentes à empresa “Tex Corrier Ltda.”.
De acordo com a denúncia, o Apelante e o
comparsa, em poder de uma arma de fogo, abordaram José Carlos e Ulisses _
que ocupavam o veículo Iveco/Daily 35S14, branco, placas ELL-1073/SP _ no
momento em que eles realizavam a entrega de cestas básicas, anunciaram o
roubo, exigindo que Ulisses conduzisse o veículo até a Rua Estampa
Esportiva, altura do no 39, Bairro Americanópolis, na Capital, local em que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
4
trancaram as vítimas no baú do veículo, restringindo-lhes a liberdade. Os
agentes, então, ingressaram no veículo e seguiram até a Rua Hermenegildo
Martins, entre o numeral 63 e 179, onde as mercadorias foram descarregadas e
levadas para uma viela próxima. Logo depois o Apelante e seu comparsa
libertaram as vítimas, deixando-as na Estrada da Servidão, altura do n° 251.
Prossegue a denúncia narrando que no segundo
roubo Murilo Carlos Romero Morales e Sidney Joaquim Pereira Faijane
realizavam entregas a serviço da empresa “Tex Corrier Ltda”, na condução do
veículo Fiat/Fiorino Flex, branco, placas EPN-8178, quando surgiu o
Apelante, acompanhado de seu comparsa, conduzindo o veículo Honda Fit,
preto, placa não observada, os quais, agindo em concurso e estando ao menos
um deles a empunhar uma arma de fogo, anunciaram o roubo, subjugando-os.
Um dos agentes revistou Murilo, Guarda Civil Metropolitano, localizou um
revólver calibre 38 em sua cintura, o desarmou e desferiu uma “coronhada” em
sua cabeça, que o fez cair. Em seguida o Apelante e seu comparsa
empreenderam fuga na condução do veículo Fiat/Fiorino, que posteriormente
foi localizado na Rua Embaixadora Dora de Vasconcelos, altura do n°. 461, e
em seu interior encontrado o aparelho celular da marca Samsung, modelo
Duos,
identificado
pelo
IMEI
sob
n°.
358.358.046.516.084/358.359.046.516.082, de propriedade de Ulisses Ramos
de Oliveira Neto, produto do roubo ocorrido no dia 05 de abril de 2014.

A materialidade delitiva está consubstanciada nos
boletins de ocorrência (fls. 04/14), no auto de reconhecimento e entrega do
aparelho celular pertencente à vítima Ulisses (fls. 25/26), no auto de
reconhecimento pessoal e fotográfico (fls. 55/56, 60/61 e 91) e na prova oral.
O
Apelante
permaneceu
calado
na
fase
extrajudicial (fls. 62) e em juízo negou envolvimento nos delitos. Disse que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
5
estava trabalhando no momento dos roubos, numa mecânica de carros, e que
as vítimas devem tê-lo confundido com o verdadeiro roubador. Afirmou que
teve ciência das acusações quando foi abordado na porta da oficina em que
trabalha, tendo os policiais informado que estava sendo 'procurado' (gravação
audiovisual).
A vítima Ulisses Ramos de Oliveira Neto, ouvido
apenas durante a fase extrajudicial, declarou que no dia 05 de abril de 2014
estava realizando entregas para a empresa 'CVS', quando foi abordado por dois
indivíduos desconhecidos que, mediante grave ameaça com emprego de arma
de fogo, inicialmente o obrigaram a continuar conduzindo o caminhão até um
determinado local, depois ele e seu ajudante José Carlos foram colocados
dentro do baú do veículo, que os roubadores passaram a conduzir. Após algum
tempo eles pararam, descarregaram as mercadorias, a transportaram para uma
viela próxima e os liberaram. Durante parte do percurso notou que um veículo
GM/Chevette os acompanhava. Não soube estimar o tempo em que
permaneceu sob domínio dos roubadores (fls. 22, 25/26).

Consta que durante as investigações Ulisses
inicialmente apontou Ricardo Guedes da Silva como um dos autores do roubo,
através do reconhecimento fotográfico de fls. 23. Porém, ao realizar o
reconhecimento pessoal, negou que ele fosse um dos autores (fls. 40). Com a
prisão do Apelante a vítima foi chamada para realizar novo reconhecimento
pessoal e apontou Fábio como um dos autores do delito (fls. 56, 60 e 91).

A vítima José Carlos da Silva não foi ouvida.
O ofendido Sidney Joaquim Pereira Faijane,
ouvido também apenas durante a fase de investigação, declarou que no dia 11
de abril de 2014 estava realizando entregas, acompanhado do colega Murilo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
6
que é guarda civil metropolitano, quando foram abordados por dois indivíduos
desconhecidos e, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, foi
despojado de seus bens pessoais. Em seguida o indivíduo que estava com a
arma ordenou que o comparsa revistasse Murilo, encontraram o revólver
calibre. 38 na cintura dele, o desarmaram e desferiram uma coronhada na
cabeça de Murilo, que imediatamente caiu no chão em decorrência do golpe.
Então os agentes fugiram, um deles conduzindo o veículo roubado deles
(Fiorino) e o outro entrou em um Honda/City, de cor cinza, que estava
estacionado na via. Murilo foi socorrido ao hospital. Por fim, disse que devido
ao lapso temporal, não conseguia reconhecer os autores do roubo (fls. 36/37 e
86).

Murilo Carlos Romero Morales apresentou versão
idêntica diante da autoridade policial, mas diversamente do colega, reconheceu
pessoalmente o Apelante como um dos roubadores, apontando-o como aquele
que o agrediu com a coronhada na cabeça (fls. 38/39, 55 e 61).

Em juízo Murilo tornou a reconhecer o réu, com a
mesma segurança. Acrescentou que algum tempo depois dos fatos realizou
reconhecimento pessoal positivo do Apelante no CDP de Diadema (gravação
audiovisual).
O policial civil Marcos Roberto de Almeida narrou
que participou das investigações sobre os dois roubos descritos na denúncia, e
que a apuração a apuração da autoria teve início com a localização de um
aparelho celular no interior do FIAT/Fiorino roubado. O celular estava
habilitado em nome de Ricardo. Localizaram Ricardo e ele esclareceu que
emprestou seus dados para seu primo Fábio habilitar um celular. Ricardo e
Fábio eram muito parecidos fisicamente e inicialmente Ricardo foi apontado
por uma vítima como um dos autores do roubo, mas depois que Fábio foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
7
localizado constatou-se o engano, já que ele foi reconhecido pelas vítimas
como o verdadeiro autor dos roubos. Por fim, afirmou que a arma utilizada nos
roubos não foi localizada (gravação audiovisual).

Apesar da negativa do Apelante, e diversamente do
que sustenta a defesa técnica, esse conjunto probatório é suficiente para a
manutenção da condenação.
As
vítimas
forneceram
relatos
seguros
e
convergentes na delegacia, e em juízo uma delas confirmou que reconheceu o
Apelante na fase inquisitiva e tornou a reconhecê-lo em juízo, com a mesma
segurança, esclarecendo que foi ele quem desferiu a violenta coronhada na sua
cabeça. E não há nos autos evidência de que tenha distorcido os fatos ou
falseado a verdade com a intenção de prejudicá-lo, até porque sequer o
conhecia. O questionamento acerca de desencontros verificados quando do
reconhecimento fotográfico perde relevância diante do reconhecimento pessoal
seguro realizado em juízo, quando o réu estava cercado de todas as garantias
constitucionais.
Importante consignar que apesar de as vítimas do
roubo ocorrido no dia 05 de abril não terem sido ouvidas em juízo, o aparelho
celular de uma delas, roubado na ocasião, foi localizado no interior do veículo
roubado no dia 11 de abril, conforme relato do policial civil.
Não se pode olvidar que quando do interrogatório
judicial o Apelante alegou que nas datas dos crimes estava trabalhando numa
oficina, como mecânico de automóveis, mas diante da autoridade policial, em
setembro de 2015, apesar de fazer uso do direito constitucional ao silêncio,
afirmou que não trabalhava, e que estava desempregado há dois anos (fls. 62).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
8
Mantida a condenação, a pena comporta pequena
alteração.

As básicas foram majoradas na base na fração de
1/6 ao fundamento de que é necessária “maior reprovabilidade da conduta do
réu, eis que atua no roubo de cargas, subjugando vítimas que encontram-se
trabalhando” _ fls. 310, o que se mantém, lembrando que num dos crimes o
Apelante agrediu fisicamente uma das vítimas apenas porque descobriu que se
tratava de guarda civil, agindo, portanto, com dolo que extrapolou a
normalidade dos casos.
Na segunda fase fica mantido o aumento de 1/6 por
conta da reincidência, comprovada pela certidão de fls. 137/138.
Incidem as causas de aumento, porque o Apelante
e seu comparsa agiram o tempo todo animados do mesmo propósito, cada um
aderindo de forma consciente e voluntária às condutas delituosas do outro, em
inequívoco ajuste de vontades; empregaram arma de fogo no cometimento dos
crimes; e já tendo consumado os roubos, restringiram a liberdade das vítimas.
Donde o acerto também da fração de 3/8 que a sentença adotou.
Anoto que não havendo dúvida acerca do emprego
de arma de fogo no cometimento dos crimes, não há necessidade da apreensão
do armamento, tampouco a realização de exame pericial.
E a sentença reconheceu a continuidade delitiva,
aplicando aumento razoável a esse título.

Por fim, o regime prisional fechado também fica
mantido, pelas circunstâncias concretas dos delitos (dois roubos em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0086069-94.2014.8.26.0050 -Voto no
9
continuidade delitiva, praticados por dois agentes, munidos de arma de fogo,
restrição da liberdade das vítimas e violenta agressão física contra uma delas.
Enfim, a sentença deu justa e adequada solução ao
caso e deve ser preservada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto
nega-se
provimento ao recurso.
FRANCISCO ORLANDO
Relator